Tribunal: TJMT
Processo: 1018309-06.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018309-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SONIA MARTA ISSLER VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 805.313.771-72 (AGRAVANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA

— DEFERIMENTO DE LIMINAR — PRESENÇA DE ÍNDICIOS SUFICIENTES DE ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA.

Presentes indícios suficientes de ilegalidade do lançamento tributário,
possível é o deferimento de liminar para suspender a
exigibilidade do crédito da Fazenda Pública
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sonia Marta Issler Vaucher de Oliveira
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
durante o ano-calendário de 2016, recebeu de sua filha Renata Vaucher de Oliveira, a título de doação, o valor de R$ 222.044,87 (duzentos e vinte e dois mil quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
”. Ocorre que, em que pese a doadora não possuir “
domicílio fiscal no Estado de Mato Grosso, mas no estado de Mato Grosso do Sul, conforme se extrai do Recibo da DIRPF
[Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física]”, o agravado procedeu com o lançamento fiscal, ante a “
ausência de emissão da competente GIA para fins de recolhimento do ITCD
[
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
]
incidente sobre a doação acima referida, o que acabou culminando na lavratura do Aviso de Cobrança Fazendário
”.

Assevera que, o agravado “
aplicou, de forma direta, a alíquota de 4% sobre o montante objeto de doação, qual seja, R$ 222.044,87 (duzentos e vinte e dois mil, quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Ou seja, não observou a exclusão do valor da isenção no cálculo e muito menos aplicou o escalonamento das alíquotas incindíveis sobre cada uma das faixas de valor
”.

Afiança que, “
não possui autorização constitucional para instituir imposto sobre doação de créditos ou dinheiro em domicílio tributário circunscrito ao estado de Mato Grosso do Sul, uma vez que o domicílio do doador da hipótese tributária dos autos é o de Campo Grande/MS, portanto, distinto do domicílio da donatária, qual seja, Cuiabá, Estado de Mato Grosso
”.

Requer o provimento do recurso para determinar a suspensão “
exigibilidade do crédito tributário originado no ACF nº. 546527/337/76/2021
”.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 143278178).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 147564194).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 149039682), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Posto isso, indefiro o pedido de liminar.

Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).

Cumpra-se o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos e para os fins do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009.
[...]. (Id. 143067155 – fls. 3/4).

A questão versa sobre a presença dos requisitos autorizadores do deferimento de liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo aviso de cobrança fazendária nº
546527/337/76/2021
, no montante de R$ 36.492,16: trinta e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos, referente ao não recolhimento do Imposto de Transmissão de
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD (Id. 91738465 – fls. 2) incidente sobre a transmissão de dinheiro por doação, no valor de R$ 222.044,87: duzentos e vinte e dois mil quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos, cujo fato gerador ocorreu no ano de 2016.

Quanto a fixação das alíquotas do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, a Lei do Estado de Mato Grosso N° 7.850, de 18 de dezembro de 2002, estabelece que serão fixadas de acordo com as diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo atribuída por fato gerador dos bens transmitidos por doação, e, a época do fato gerador, dispunha que:

Art. 19 As alíquotas do imposto são as fixadas de acordo com as diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo atribuída por fato gerador dos bens transmitidos por doação ou causa mortis constantes das tabelas abaixo:

[...]

II - nas doações:

FAIXA

ESCALONAMENTO DA BASE DE CÁLCULO REFERENTE A CADA FATO GERADOR

ALÍQUOTA

1

Até 200 (duzentas) UPFMT

Isento

2

Acima de 200 (duzentas) e até 900 (novecentas) UPFMT

2% (dois por cento)

3

Acima de 900 (novecentas) UPFMT

4% (quatro por cento)

(Redação vigente à época do fato gerador)

Assim, para
a fixação da alíquota do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD
incidente sobre a transmissão de dinheiro por doação, no valor de R$ 222.044,87: duzentos e vinte e dois mil quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos, deve ser observado a faixa inicial (item 1) do artigo 19, II (redação vigente à época do fato gerador ocorrido no ano de 2016), da
Lei do Estado de Mato Grosso n° 7.850, de 18 de dezembro de 2002,
e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente (item 2), e assim sucessivamente (item 3).

No entanto, no caso, as alíquotas do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD não teriam sido fixadas de acordo com as diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo atribuída por fato gerador do dinheiro doado, mas sim de forma direta, conforme está na decisão administrativa que julgou procedente o lançamento constante no aviso de
cobrança fazendária nº
546527/337/76/2021
:

[...] Após análise e cotejo das informações contidas nas documentações apresentadas pelo contribuinte e consultas efetuadas nos sistemas, desta SEFAZ/MT, verificamos que na Declaração de Imposto de Renda, Exercício 2017, Ano-Calendário 2016, consta informado no item 14 - Transferências patrimoniais - doações e heranças, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis que recebeu doação de R$ 222.044,87 da doadora Sra. Renata Vaucher de Oliveira, CPF 015.078.991-22.

Conforme informação da requerente não houve emissão da competente GIA para fins de recolhimento de ITCD, e requer que seja anulado o ACF, ora impugnado, considerando o valor de R$ 3.830,19 para fins de recolhimento do imposto, esta base de cálculo de incidência da correção monetária, dos juros e multa de ofício prevista no ACF, importa em um total de R$ 11.683,57.

Cumpre informar que o fato gerador da doação de R$ 222.044,87 efetuada a donatária Sra. Sonia Marta Issler Vaucher de Oliveira, deu-se em 2016, conforme declarado na Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física, Exercício 2017, Ano-Calendário 2016 (anexada neste processo).

Considerando que o valor da UPFMT de dezembro/2016, vigente à época do fato gerador, corresponde a R$ 128,60, temos que a doação representa 1.726,63 UPFMT (R$ 222.044,87/R$ 128,60), portanto, não isentas de ITCD, conforme o disposto no artigo 19, II, faixa ”1” da Lei 7850/2002, que determinava que seriam isentas as doações até 200 UPFMT, ou seja, R$ 25.720,00 (200 UPFMT x R$ 128,60).

Portanto, a doação de R$ 222.044,87 não está contida dentro do limite de isenção.

E a alíquota a ser aplicada é de 4%.

Correta a alíquota cobrada pela SEFAZ/MT, informada no ACF, ora impugnado. [...]. (Id. 143067164 – fls. 56/57).

Portanto, constata-se, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III)
, pelo que possível é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente
ao aviso de cobrança fazendária nº
546527/337/76/2021

(Id. 91738465 – fls. 2)

Por fim, registro que, a questão acerca da competência para exigir o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD incidente sobre a
transmissão de dinheiro por doação,
em que a doadora residia à época do fato gerador no Estado de Mato Grosso do Sul,
trata-se
de inovação recursal, porquanto não relatada na inicial do mandado de segurança, muito menos juntado qualquer prova documental a respeito da controvérsia.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a liminar e determinar
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao aviso de cobrança fazendária nº
546527/337/76/2021
até o julgamento do mérito do mandado de segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022